Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704514-73.2020.8.07.0004 APELANTE: JOSIMAR DE SOUZA LIMA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25456807), à i. Secretaria para excluir o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora